Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0709341-22.2019.8.07.0018 APELANTE: CONSTROI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO JARDIM BOTANICO III RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que o DISTRITO FEDERAL e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF integram a relação jurídica processual. Entretanto, não há informação sobre eventual ausência de contrarrazões recursais pelos Entes Públicos. Assim, à Secretaria do juízo de origem para certificar se o Distrito Federal e o DER/DF foram intimados e sobre eventual inércia acerca de contrarrazões recursais. Publique-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator